Tribunal: STJ
Processo: 5001470-65.2011.4.04.7107
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
RE no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1437028 - RS(2014/0035816-2)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: COMÉRCIO DE CALÇADOS ROBON LTDA
ADVOGADO
: LUIZ CARLOS BRANCO DA SILVA E OUTRO(S) - RS025377
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL
(INTERNO)
NO
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
SOBRE
O
TERÇO
CONSTITUCIONAL
DE
FÉRIAS.
JUÍZO
DE
RETRATAÇÃO.
DO CPC. TEMA N.
MODULAÇÃO DE
ART. 1.040, INCISO II,
985/STF.
EFEITOS. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Retorno dos autos ao Colegiado para juízo de retratação, nos
termos do
do Código de Processo Civil de 2015, em
art. 1.040, inciso II,
razão do julgamento do Tema n. 985/STF.
2. O recurso especial do contribuinte foi parcialmente conhecido e,
nessa parte, provido, por decisão monocrática do relator, "apenas para
reconhecer o direito da empresa de não recolher contribuição previdenciária
sobre os valores pagos, aos empregados, a título de adicional de
(um
1/3
terço) sobre férias usufruídas", decisão ratificada pela Segunda Turma, ao
desprover o agravo regimental.
3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 1.072.485/PR
(Tema n. 985), veio a firmar entendimento contrário, reconhecendo que "é]
legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a
e modulando os efeitos da decisão

título de terço constitucional de férias"
para atribuir eficácia
ao julgado, a partir da publicação da ata de
ex nunc
julgamento (
), com ressalva das contribuições já pagas e não
15/09/2020
impugnadas judicialmente até essa data.
4. Em atenção ao precedente vinculante do STF, tendo em vista a
modulação dos efeitos implementada, o acórdão ora em reanálise deve ter seu
alcance limitado até a publicação da ata de julgamento do paradigma, qual
seja,
data a partir da qual passa a incidir a referida contribuição
15/9/2020,
previdenciária.
5. Agravo regimental parcialmente provido, em juízo de retratação, a
fim de adequar o acórdão à tese vinculante fixada no julgamento do Tema n.
, observada a modulação de efeitos estabelecida pela Suprema
985 do STF
Corte.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55947273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:23
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 6af7a730-8e17-4715-ab9e-d6eae53d9ce5

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos
09/04/2026
15/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55947273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:23
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 6af7a730-8e17-4715-ab9e-d6eae53d9ce5

RE no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1437028 - RS(2014/0035816-2)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: COMÉRCIO DE CALÇADOS ROBON LTDA
ADVOGADO
: LUIZ CARLOS BRANCO DA SILVA E OUTRO(S) - RS025377
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL
(INTERNO)
NO
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
SOBRE
O
TERÇO
CONSTITUCIONAL
DE
FÉRIAS.
JUÍZO
DE
RETRATAÇÃO.
DO CPC. TEMA N.
MODULAÇÃO DE
ART. 1.040, INCISO II,
985/STF.
EFEITOS. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Retorno dos autos ao Colegiado para juízo de retratação, nos
termos do
do Código de Processo Civil de 2015, em
art. 1.040, inciso II,
razão do julgamento do Tema n. 985/STF.
2. O recurso especial do contribuinte foi parcialmente conhecido e,
nessa parte, provido, por decisão monocrática do relator, "apenas para
reconhecer o direito da empresa de não recolher contribuição previdenciária
sobre os valores pagos, aos empregados, a título de adicional de
(um
1/3
terço) sobre férias usufruídas", decisão ratificada pela Segunda Turma, ao
desprover o agravo regimental.
3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 1.072.485/PR
(Tema n. 985), veio a firmar entendimento contrário, reconhecendo que "é]
legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a
e modulando os efeitos da decisão

título de terço constitucional de férias"
para atribuir eficácia
ao julgado, a partir da publicação da ata de
ex nunc
julgamento (
), com ressalva das contribuições já pagas e não
15/09/2020
impugnadas judicialmente até essa data.
4. Em atenção ao precedente vinculante do STF, tendo em vista a
modulação dos efeitos implementada, o acórdão ora em reanálise deve ter seu
alcance limitado até a publicação da ata de julgamento do paradigma, qual
seja,
data a partir da qual passa a incidir a referida contribuição
15/9/2020,
previdenciária.
5. Agravo regimental parcialmente provido, em juízo de retratação, a
fim de adequar o acórdão à tese vinculante fixada no julgamento do Tema n.
, observada a modulação de efeitos estabelecida pela Suprema
985 do STF
Corte.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55628931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:29
Código de Controle do Documento: e11651b9-4167-4153-a464-ae8f2f0b2d81

Trata-se de recurso especial interposto por FAZENDA NACIONAL, com
base no
alíneas
e
, da Constituição Federal, contra acórdão do
art. 105, inciso III,
a c
Tribunal Regional Federal da 4a Região prolatado na apelação n.
assim ementado (fl. 248):
5001470-65.2011.404.7107/RS,

TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DO
TÍTULO EXECUTIVO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. TERÇO DE
FÉRIAS. AFASTAMENTO POR MOTIVO DE DOENÇA. SALÁRIO FAMÍLIA.
ADICIONAL NOTURNO, HORAS EXTRAS, PERICULOSIDADE. AUXÍLIO
CRECHE. SEBRAE. MULTA. TAXA SELIC.
1. Não tendo a parte embargante logrado êxito em comprovar a sua
alegação de nulidade do título executivo, e sendo a dívida ativa regularmente
inscrita dotada de presunção
de certeza e liquidez, só podendo ser
juris tantum
afastada por prova inequívoca, é de ser mantida a decisão de improcedência.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou-se no sentido
de que não é devida a contribuição previdenciária sobre a remuneração paga pelo
empregador ao empregado durante os primeiros quinze dias de afastamento por
motivo de doença (§ 3o do
da
, porquanto essa verba não tem
art. 60
Lei 8.213/91)
natureza salarial, já que não é paga como contraprestação do trabalho.
3. Sobre os valores das férias gozadas devem incidir as contribuições
previdenciárias por se tratar de verba de natureza remuneratória.
4. Em relação ao terço constitucional de férias, o tratamento jurídico é
diferente no regime jurídico único e no RGPS, pois neste sistema ele é considerado
para definição do valor da renda mensal dos benefícios previdenciários, na forma do
§ 3o, da
combinadamente com o § 4o do
do Decreto
art. 29,
Lei 8.213/91,
art. 214
incidindo, pois, contribuição previdenciária.
3.048/99,
5. O auxílio-creche possui natureza indenizatória, tendo a finalidade de
ressarcir o contribuinte dos valores despendidos no pagamento de creche, não
havendo, portanto, a incidência da contribuição previdenciária.
6. As verbas referentes aos adicionais de horas extras, noturno, de
insalubridade e de periculosidade possuem natureza salarial, de modo a integrar a
base de cálculo da contribuição previdenciária, a teor do que preceitua os arts. 457,
§1o e 458, ambos da CLT, bem como
o da Carta da República.
art. 7
7. As verbas alcançadas às trabalhadoras a título de salário-maternidade, a
despeito de constituírem ônus do INSS, integram a base de cálculo das
contribuições previdenciárias patronais, consoante se extrai do disposto nos arts. 7o,
XVIII, da CF, e 28, § 2o, da
bem como da própria natureza salarial
Lei 8.212/91,
ínsita à prestação
8. As contribuições para o SEBRAE não padecem de qualquer vício de
legalidade ou constitucionalidade.
9. Não há qualquer ilegalidade na aplicação da multa em comento, no
percentual de 20%, porquanto de acordo com o dispositivo legal aplicável à
hipótese.
10. O e. STJ firmou-se no sentido de considerar legítima a aplicação da
SELIC no âmbito tributário.

Documento eletrônico VDA55628931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:29
Código de Controle do Documento: e11651b9-4167-4153-a464-ae8f2f0b2d81

Nas razões do recurso especial (fls. 278-290), interposto com base no
alínea , da Constituição Federal, a parte recorrente alega afronta aos
art. 105, inciso III,
a
seguintes dispositivos: a)
do Código de Processo Civil – negativa de
art. 535, inciso II,
vigência por omissão do Tribunal de origem quanto à análise do
da Constituição
art. 97
Federal, mesmo após a oposição de embargos de declaração; b)
§ 3o, da
art. 60,
– natureza salarial dos valores pagos pela empresa nos primeiros
Lei n. 8.213/1991
quinze dias de afastamento do empregado por motivo de doença, com incidência de
contribuição previdenciária; c)
§ 9o, da
– inclusão do aviso-
art. 28,
Lei n. 8.212/1991
prévio indenizado no salário de contribuição, com incidência de contribuição
previdenciária.
Ao final, requer o provimento do recurso especial para: a) reconhecer a
negativa de vigência ao
do Código de Processo Civil, anular o acórdão
art. 535, inciso II,
recorrido e determinar o retorno dos autos ao Tribunal Regional Federal da 4a Região
para apreciação dos embargos de declaração; b) superada a questão do art. 535, inciso II,
do Código de Processo Civil, reconhecer a negativa de vigência ao
§ 3o, da
art. 60,
e ao
§ 9o, da
reformando o acórdão
Lei n. 8.213/1991
art. 28,
Lei n. 8.212/1991,
impugnado para cassar a medida liminar (fls. 289-290).
Contrarrazões ao recurso especial às fls. 406-415.
No agravo regimental afirmou que "incide a contribuição previdenciária sobre
o “terço de férias” do empregado (vinculado ao RGPS) por conta da natureza
remuneratória desse adicional, que não vem repor o patrimônio do empregado, mas sim
aumentá-lo, propositalmente, por política tuitiva do legislador trabalhista" (fl. 497).
A Segunda Turma, ao julgar o subsequente agravo regimental, negou
provimento ao recurso, consoante a seguinte ementa (fls. 512-513):

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE
REPERCUSSÃO
GERAL,
PELO
STF.
-B
DO
CPC.

ART.
543
DESNECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DO JULGAMENTO DO
RECURSO ESPECIAL. AFRONTA AO
DO CPC E INCIDÊNCIA DA
ART. 535
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
SOBRE
O
AVISO
PRÉVIO
INDENIZADO.
RAZÕES
DE
RECURSO
QUE
NÃO
IMPUGNAM,
ESPECIFICAMENTE, OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.
SÚMULA 182/STJ.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
SOBRE
O
TERÇO
CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS GOZADAS E OS QUINZE DIAS QUE
ANTECEDEM O AUXÍLIO-DOENÇA. NÃO INCIDÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA
PACÍFICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, CONFIRMADA NO
JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL
SUBMETIDO AO
1.230.957/RS,
RITO DO
-C DO CPC. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA
ART. 543
DA
RESERVA
DE
PLENÁRIO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
Documento eletrônico VDA55628931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:29
Código de Controle do Documento: e11651b9-4167-4153-a464-ae8f2f0b2d81

I. Na linha da jurisprudência desta Corte, o fato de a matéria estar pendente
de julgamento, no Supremo Tribunal Federal, com reconhecimento de repercussão
geral, não obsta o julgamento, nesta Corte, do Recurso Especial. O exame de
eventual necessidade de sobrestamento do feito terá lugar quando do juízo de
admissibilidade de eventual Recurso Extraordinário a ser interposto, a teor do
-B do Código de Processo Civil. Nesse sentido: STJ, AgRg no
art. 543
Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe
REsp 1.411.517/PR,
de
AgRg no AgRg no
Rel. Ministro HUMBERTO
12/03/2014;
AREsp 367.302/PR,
MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/02/2014.
II. Interposto Agravo Regimental com razões que não impugnam,
especificamente, o fundamento da decisão agravada, mormente quanto à não
configuração da negativa de prestação jurisdicional e à incidência da contribuição
previdenciária sobre o aviso prévio indenizado, não prospera o inconformismo, em
face da Súmula 182 desta Corte.
III. No que diz respeito aos valores pagos pelo empregador, a título de
terço constitucional de férias gozadas e dos quinze dias que antecedem o auxílio-
doença, restou pacificada a jurisprudência desta Corte, no julgamento do Recurso
Especial
Relator o Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES (DJe
1.230.957/RS,
de
, submetido ao rito do
-C do CPC, no sentido de que tais
18/03/2014)
art. 543
verbas não devem sofrer a incidência de contribuições previdenciárias. No mesmo
sentido: STJ, AgRg no
Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA,
AREsp 761.717/RJ,
PRIMEIRA TURMA, DJe
AgRg no
Rel. Ministro
24/11/2015;
REsp 1.343.332/CE,
OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de
AgRg no
25/09/2015;
Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA
AREsp 718.993/SE,
TURMA, DJe de 1o/
; AgRg no
Rel. Ministro MAURO
09/2015
AREsp 702.345/RN,
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/08/2015.
IV. Consoante a jurisprudência do STJ, "a questão referente à ofensa ao
princípio da reserva de plenário (art. 97 da CF) não deve ser confundida com a
interpretação de normas legais embasada na jurisprudência deste Tribunal" (AgRg
no
Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
REsp 1.330.888/AM,
DJe de
.
21/02/2014)
V. Agravo Regimental parcialmente conhecido, e, nessa parte, improvido.

Houve embargos de declaração, rejeitados consoante acórdão de fls. 272-273.
A FAZENDA NACIONAL interpôs recurso extraordinário (fls. 569-582), o
qual ficou sobrestado por decisão da Vice-Presidência desta Corte, "até a publicação da
decisão de mérito a ser proferida pelo Supremo Tribunal Federal a respeito do
(Recurso Extraordinário
) da sistemática da repercussão
Tema 985/STF
1.072.485/PR
geral".
Na sequência, com o superveniente julgamento do Tema de repercussão geral
pela Suprema Corte, a Vice-Presidência do STJ proferiu a decisão de fls. 627-630, em
conformidade com o art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, determinando o
encaminhamento dos autos para esta Turma exercer eventual juízo de retratação.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA55628931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:29
Código de Controle do Documento: e11651b9-4167-4153-a464-ae8f2f0b2d81

VOTO
Submeto os autos ao Colegiado para juízo de conformação, nos termos do
do Código de Processo Civil de 2015, em razão do julgamento do
art. 1.040, inciso II,
.
Tema n. 985/STF
Esta Segunda Turma conheceu parcialmente mas negou provimento ao agravo
regimental (agravo interno) interposto pela FAZENDA NACIONAL (fls. 512-536),
consignando que "no que diz respeito aos valores pagos pelo empregador, a título de
terço constitucional de férias gozadas dos empregados celetistas e dos quinze dias que
antecedem o auxílio-doença, restou pacificada a jurisprudência desta Corte, no
julgamento do Recurso Especial
– submetido ao rito do
-C do CPC
1.230.957/RS
art. 543
–, no sentido de que tais verbas não devem sofrer a incidência de contribuições
previdenciárias" (fl. 530).
Entretanto, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n.
sob
1.072.485/PR,
a sistemática da repercussão geral, em sentido contrário, firmou a seguinte tese (Tema n.
):
985 do STF "É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito
. Eis a ementa do acórdão paradigma:
a título de terço constitucional de férias"

FÉRIAS – ACRÉSCIMO – CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – INCIDÊNCIA.
É legítima a incidência de contribuição social, a cargo do empregador, sobre os
valores pagos ao empregado a título de terço constitucional de férias gozadas.

Outrossim, no julgamento dos embargos de declaração subsequentes, decidiu
a Suprema Corte pela
– ratificada, na sequência, com
modulação dos efeitos do julgado
a rejeição dos segundos embargos de declaração –, atribuindo-lhe efeitos
, com
ex nunc
, consoante os termos expressos nas seguintes ementas, respectivamente (grifos
ressalvas
acrescidos):

DIREITO
CONSTITUCIONAL
E
TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM REPERCUSSÃO GERAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO
EMPREGADOR. TERÇO DE FÉRIAS. MODULAÇÃO DE EFEITOS.
ALTERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração que objetivam a modulação dos efeitos do
acórdão que reconheceu a constitucionalidade da incidência da contribuição
previdenciária do empregador sobre o terço constitucional de férias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a presença dos requisitos necessários à modulação temporal
dos efeitos da decisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em 2014, o Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos
repetitivos, assentou que o adicional de férias teria natureza compensatória, e,
Documento eletrônico VDA55628931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:29
Código de Controle do Documento: e11651b9-4167-4153-a464-ae8f2f0b2d81

assim, não constituiria ganho habitual do empregado, razão pela qual sobre ele não
incidiria contribuição previdenciária patronal. Havia, ainda, diversos precedentes
desta Corte no sentido de que a discussão acerca da natureza jurídica e da
habitualidade do pagamento das verbas para fins de incidência da contribuição
previdenciária seria de índole infraconstitucional.
4. Com o reconhecimento da repercussão geral e o julgamento de mérito
deste recurso, há uma alteração no entendimento dominante, tanto no âmbito do
próprio Supremo Tribunal Federal quanto em relação ao que decidiu o Superior
Tribunal de Justiça em recurso repetitivo.
5. A mudança da jurisprudência é motivo ensejador de modulação dos
efeitos, em respeito à segurança jurídica e ao sistema integrado de precedentes.
e decisões desta Corte.
CPC/2015
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração parcialmente providos, para atribuir efeitos ex
ao acórdão de mérito, a contar da publicação de sua ata de julgamento,
nunc
ressalvadas as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até essa
.
mesma data, que não serão devolvidas pela União

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. TERÇO DE FÉRIAS. REJEIÇÃO. DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO GERAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TERÇO DE
FÉRIAS. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração em que se pretende rediscutir a modulação de
efeitos realizada no julgamento de embargos anteriores, quanto à sua necessidade e
aos seus marcos temporais.
2. O acórdão embargado atribuiu efeitos ex nunc ao reconhecimento
da constitucionalidade da incidência de contribuição previdenciária patronal
sobre o terço constitucional de férias, a contar da publicação da ata do
julgamento de mérito. Foram ressalvadas as contribuições já pagas e não
impugnadas judicialmente até essa mesma data, que não serão restituídas pela
União.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Discute-se a presença de omissão ou contradição no acórdão recorrido
quanto à modulação temporal dos efeitos da decisão de mérito e às ressalvas nela
contidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não há contradição ou omissão no julgamento. O voto condutor do
acórdão foi claro ao afirmar que a alteração jurisprudencial justifica a modulação
dos efeitos da decisão, em respeito à segurança jurídica e ao sistema integrado de
precedentes. Destacou-se, ainda, que o reconhecimento da repercussão geral e o
resultado do julgamento de mérito implicaram mudança no entendimento
prevalente, tanto no âmbito desta Corte como em relação a precedente repetitivo do
STJ.
Documento eletrônico VDA55628931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:29
Código de Controle do Documento: e11651b9-4167-4153-a464-ae8f2f0b2d81

5. Também foram devidamente explicitadas as razões para a fixação do
marco temporal da modulação. Nesse sentido, apontou-se a necessidade de
considerar que o julgamento de mérito realizado por esta Corte reformou arcabouço
jurisprudencial que abrangia precedentes do STF e do STJ. Daí a escolha pela data
da publicação da ata do julgamento de mérito.
6. Por fim, no que se refere à não inclusão entre as ressalvas das
contribuições pagas, porém impugnadas judicialmente, o Plenário se manifestou
expressamente no sentido de manter, para este caso, a aplicação da
jurisprudência tradicional. Assim, ficam resguardadas as ações ajuizadas até a
. Essa solução não impede que, em
publicação da ata do julgamento de mérito
futuros julgamentos, a Corte reflita sobre a conveniência de adotar marco temporal
diverso, conforme as especificidades do caso.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso de embargos de declaração improvido.

Como se vê, o acórdão prolatado por esta Segunda Turma está em dissonância
com o entendimento fixado no
, em repercussão geral, pelo Supremo
paradigma
Tribunal Federal que, no entanto, diante da alteração do entendimento jurisprudencial até
então vigente, decidiu pela
, para atribuir ao julgado
modulação dos efeitos
efeitos ex
, a contar da data da publicação da respectiva ata de julgamento (
),
nunc
15/9/2020
ressalvadas as contribuições já pagas, e não impugnadas judicialmente até essa
.
mesma data, que não seriam devolvidas pela União
Portanto, em atenção ao precedente vinculante do STF, tendo em vista a
modulação dos efeitos implementada, o acórdão ora em reanálise deve ter seu alcance
limitado até a publicação da ata de julgamento do paradigma, qual seja,
data a
15/9/2020,
partir da qual passa a incidir a referida contribuição previdenciária.
Ante o exposto, em juízo de retratação, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
agravo regimental da FAZENDA NACIONAL, a fim de adequar o acórdão à tese
vinculante fixada no julgamento do
, observada a modulação de
Tema n. 985 do STF
efeitos estabelecida pela Suprema Corte.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55628931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:29
Código de Controle do Documento: e11651b9-4167-4153-a464-ae8f2f0b2d81

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
RE no AgRg no REsp 1.437.028 / RS
Número Registro: 2014/0035816-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
200671070016234 200671070071841 28289 50014706520114047107
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do RE no AgRg
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FAZENDA NACIONAL
ADVOGADO
: PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: COMÉRCIO DE CALÇADOS ROBON LTDA
ADVOGADO
: LUIZ CARLOS BRANCO DA SILVA E OUTRO(S) - RS025377
AGRAVANTE
: COMÉRCIO DE CALÇADOS ROBON LTDA
ADVOGADO
: LUIZ CARLOS BRANCO DA SILVA E OUTRO(S) - RS025377
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ADVOGADO
: PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
RECORRENTE : FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: COMÉRCIO DE CALÇADOS ROBON LTDA
ADVOGADO
: LUIZ CARLOS BRANCO DA SILVA E OUTRO(S) - RS025377
TERMO
Documento eletrônico VDA55916860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:03:07
Código de Controle do Documento: 9dfc4226-a32b-4e2e-a874-da929b4ed6c4

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao recurso, nos
09/04/2026
15/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:03:07
Código de Controle do Documento: 9dfc4226-a32b-4e2e-a874-da929b4ed6c4